Tribunal: TJDFT
Processo: 0708963-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
1. Denota-se que o instrumento procuratório público para venda do veículo é pretérito ao próprio ajuizamento do cumprimento de sentença e conta com cláusula "in rem suam".
2. Correta a desconstituição da penhora em razão de negócio jurídico anterior à própria propositura da ação.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.